Tribunal: CARF
Processo: 10865.721799/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações de defesa e créditos lançados, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721799/2017-10
ACÓRDÃO
1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA EIRELI EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
2
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações de defesa e créditos
lançados, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar
de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros. Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA EIRELI EPP, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de
omissão de receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, além
de receitas da atividade, apuradas por arbitramento, com esteio no artigo 530, inciso III, do
RIR/99, com aplicação de multa qualificada, em relação aos anos-calendários 2012, 2013, 2014 e
2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/164, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
166/235, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
4
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Verificação Fiscal em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
termo de verificação fiscal em anexo, que é parte integrante e indissociável do
presente auto de infração.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
[...]
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme termo de verificação fiscal em anexo, que é parte
integrante e indissociável do presente auto de infração.
[...]
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
5
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme termo de verificação fiscal em anexo, que é parte integrante e
indissociável do presente auto de infração.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 19/07/2017 (AR, e-fl. 2.641) e interpôs impugnação, de e-fls. 2.650/2.676, a qual fora julgada
improcedente pela 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 12-93.556, de 13 de novembro de 2017, de e-fls.
2.891/2.908, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SIMPLES
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO. SIMPLES. AUSÊNCIA ESCRITURAÇÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se á
quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária. A apresentação dos livros fiscais
de prestação de serviços e o registro de saídas, não supre a obrigatoriedade da
apresentação dos livros contábeis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
O princípio da entidade deve ser respeitado também pelo empresário individual
que deve separar o resultado de sua atividade como pessoa natural do resultado
da atividade empresarial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ATO PRATICADO
COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO RESPONSABILIDADE
SOCIAL OU ESTATUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DE FATO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III, DO CTN.
Respondem pelos créditos tributários o proprietário de fato da pessoa jurídica
quando tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL -
RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO -
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
6
Para ser espontâneo, será preciso que, em relação àquela infração, não se haja
iniciado qualquer procedimento fiscal previsto no art. 7o do Decreto no 70.235/72
- Processo Administrativo Fiscal. Assim, exclui-se a espontaneidade do
contribuinte após o início do procedimento fiscal mediante intimação para prestar
esclarecimentos relativos ao recolhimento de imposto, sendo correta a exigência
de multa de ofício, incidente sobre tributo recolhido após o início da ação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CARÁTER INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO.
O procedimento de fiscalização tem caráter inquisitorial, não havendo que se falar
em contraditório nesta fase do procedimento de constituição do crédito tributário
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 2.944/2.955,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, notadamente quanto aos tributos já pagos, retidos na fonte, ou mesmo a
necessidade de desconsideração dos valores transferidos entre as empresas envolvidas,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
No mérito, pugna pela reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que se
houve movimentação financeira da conta da pessoa física do empresário individual para o nome
da pessoa jurídica a qual ele tem titularidade, é óbvio que esses valores não são passíveis de
tributação para fins do Imposto de Renda, posto que a origem dos valores é a mesma onde foram
tributados na fonte, onde tem a declaração de ajuste anual, sendo certo que no auto de infração,
não foi apresentado nenhum elementos que demonstre uma fonte de renda não declarada, e em
sendo assim, não há fato gerador.
Reitera que, uma vez admitida a movimentação bancária para fins de tributação,
impõe-se, igualmente, a exclusão desse montante aquilo que a SRF entende como correto, ou seja,
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
7
todas as transferências entre a Recorrente e a empresa Célio Gramas, bem como todas as
movimentações entre a pessoa física de seu titular e a Recorrente.
Pretende seja considerado na apuração do crédito tributário, com o respectivo
abatimento nesta oportunidade, do imposto pago pela empresa Recorrente e pela empresa Célio
Gramas, posto que a suposta empresa Célio Gramas como diz a SRF, que não existe de fato, pagou
“de fato” imposto durante toda sua existência, ou seja, é uma empresa inexistente que paga
impostos, sendo a única empresa “laranja que além de gerar empregos ainda recolhe tributos, de
forma que é inadmissível a manutenção do V. Acórdão ora Recorrido.
Defende que a pretensão tributária encontra lastro em fatos que não condizem com
a verdade, bem como que a exclusão da empresa do Simples Nacional somente poderia gerar
exigência de impostos complementares, o que não fora observado pela autoridade lançadora.
Contesta a constituição do crédito tributário, por presunção, com esteio na
movimentação financeira, por entender que não poderia gerar imposto, visto que há elementos
mais que suficientes para demonstrar que a apuração do procedimento fiscal impugnado e que foi
confirmado pelo V. Acórdão ora recorrido, está considerando valores que não decorrem da
atividade comercial da empresa, mas sim, mera transferência de valores até da conta da pessoa
física do proprietário da empresa, fato esse que não pode gerar tributação, pois referidos valores
já foram tributados.
Ressalta que todos os lançamentos onde no campo “DOCUMENTO” aparece o
numeral “550065000037006”, são de origem da empresa Célio Cabral Fadiga Filho Gramas – ME,
decorrente de contratação de mútuo ou de pagamento de algum tipo de mútuo anteriormente
formalizado, pelos motivos já explicados.
Sustenta que os esclarecimentos prestados pela contribuinte e documentos
colacionados aos autos demonstram precisamente essa sistemática utilizada pelas empresas,
havendo, portanto, a comprovação da origem da movimentação bancária, ao contrário do que
restou decidido pelo julgador recorrido.
Argui a impossibilidade de se presumir meras movimentações financeiras como
receita tributável de pessoa jurídica. Infere que a fiscalização atribuiu a natureza de receita
tributável a todo e qualquer depósito efetuado nas contas bancárias da recorrente, o que é
inadmissível.
Assevera que o simples depósito em conta bancária não pode ser configurado como
receita, lucro ou faturamento auferido pela pessoa jurídica.
Contrapõe-se ao procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do
crédito tributário, sob o argumento de que não se fizeram presentes os pressupostos legais para
tanto, mormente considerando que a documentação apresentada pela contribuinte no decorrer a
ação fiscal oferecia condições para a apuração de eventual crédito tributário, ou seja, a receita
tributável, diretamente na contabilidade.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
8
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, além de receitas da
atividade, apuradas por arbitramento, com esteio no artigo 530, inciso III, do RIR/99, com
aplicação de multa qualificada, em relação aos anos-calendários 2012, 2013, 2014 e 2015,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/164, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 166/235, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Verificação Fiscal em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
9
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
termo de verificação fiscal em anexo, que é parte integrante e indissociável do
presente auto de infração.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
[...]
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme termo de verificação fiscal em anexo, que é parte
integrante e indissociável do presente auto de infração.
[...]
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme termo de verificação fiscal em anexo, que é parte integrante e
indissociável do presente auto de infração.
[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, notadamente quanto aos tributos já pagos, retidos na fonte, ou mesmo a
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
10
necessidade de desconsideração dos valores transferidos entre as empresas envolvidas,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
11
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que as alegações de
defesa não estavam escoradas em documentação hábil e idônea, ressaltando, ainda, que a então
impugnante trouxe à colação uma infinidade de documentos, sem nenhuma
vinculação/correlação indicada, não cabendo às autoridades fazendárias comprovar o direito da
empresa.
Destarte, relativamente ao fato de o julgador recorrido haver adotado em várias
passagens os fundamentos do agente lançador não representa qualquer nulidade do ato, seja em
razão de ausência de motivação, omissão ou preterição do direito de defesa.
Tal conduta é plenamente aceita na atividade judicante administrativa e este
próprio Tribunal tem disposição regimental o possibilitando precisamente.
Extrai-se daí que o julgador guerreado adentrou sim a todas as alegações da
contribuinte e, o fato de não as acolher, diante dos motivos dispostos no bojo da decisão
combatida ou mesmo fazendo referência às razões da fiscalização, não é capaz de ensejar a sua
nulidade.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
MÉRITO
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
12
No mérito, pugna pela reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que se
houve movimentação financeira da conta da pessoa física do empresário individual para o nome
da pessoa jurídica a qual ele tem titularidade, é óbvio que esses valores não são passíveis de
tributação para fins do Imposto de Renda, posto que a origem dos valores é a mesma onde foram
tributados na fonte, onde tem a declaração de ajuste anual, sendo certo que no auto de infração,
não foi apresentado nenhum elementos que demonstre uma fonte de renda não declarada, e em
sendo assim, não há fato gerador.
Reitera que, uma vez admitida a movimentação bancária para fins de tributação,
impõe-se, igualmente, a exclusão desse montante aquilo que a SRF entende como correto, ou seja,
todas as transferências entre a Recorrente e a empresa Célio Gramas, bem como todas as
movimentações entre a pessoa física de seu titular e a Recorrente.
Pretende seja considerado na apuração do crédito tributário, com o respectivo
abatimento nesta oportunidade, do imposto pago pela empresa Recorrente e pela empresa Célio
Gramas, posto que a suposta empresa Célio Gramas como diz a SRF, que não existe de fato, pagou
“de fato” imposto durante toda sua existência, ou seja, é uma empresa inexistente que paga
impostos, sendo a única empresa “laranja que além de gerar empregos ainda recolhe tributos, de
forma que é inadmissível a manutenção do V. Acórdão ora Recorrido.
Defende que a pretensão tributária encontra lastro em fatos que não condizem com
a verdade, bem como que a exclusão da empresa do Simples Nacional somente poderia gerar
exigência de impostos complementares, o que não fora observado pela autoridade lançadora.
Contesta a constituição do crédito tributário, por presunção, com esteio na
movimentação financeira, por entender que não poderia gerar imposto, visto que há elementos
mais que suficientes para demonstrar que a apuração do procedimento fiscal impugnado e que foi
confirmado pelo V. Acórdão ora recorrido, está considerando valores que não decorrem da
atividade comercial da empresa, mas sim, mera transferência de valores até da conta da pessoa
física do proprietário da empresa, fato esse que não pode gerar tributação, pois referidos valores
já foram tributados.
Ressalta que todos os lançamentos onde no campo “DOCUMENTO” aparece o
numeral “550065000037006”, são de origem da empresa Célio Cabral Fadiga Filho Gramas – ME,
decorrente de contratação de mútuo ou de pagamento de algum tipo de mútuo anteriormente
formalizado, pelos motivos já explicados.
Sustenta que os esclarecimentos prestados pela contribuinte e documentos
colacionados aos autos demonstram precisamente essa sistemática utilizada pelas empresas,
havendo, portanto, a comprovação da origem da movimentação bancária, ao contrário do que
restou decidido pelo julgador recorrido.
Argui a impossibilidade de se presumir meras movimentações financeiras como
receita tributável de pessoa jurídica. Infere que a fiscalização atribuiu a natureza de receita
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
13
tributável a todo e qualquer depósito efetuado nas contas bancárias da recorrente, o que é
inadmissível.
Assevera que o simples depósito em conta bancária não pode ser configurado como
receita, lucro ou faturamento auferido pela pessoa jurídica.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, no mérito, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
3. Da infração de Omissão de Receitas e da Multa qualificada
A fiscalização somou à receita de Paulo Eduardo Bittencourt Noronha a
receita de Célio Cabral F. F. Gramas visto que apurou que a empresa Célio Gramas
é inexistente de fato, uma vez que foi constituída mediante interposta pessoa,
sem endereço real, sem patrimônio ou capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, constituída e mantida artificialmente com a finalidade
de realizar exclusivamente e de fato as operações da empresa fiscalizada e cujos
recursos do faturamento apenas transitavam temporariamente por suas contas
bancárias, sendo definitivamente transferidos, em sua totalidade, para a empresa
fiscalizada.
Em relação às oitivas de Gustavo Nogueira Alves (proprietário da Célio
Gramas que teria adquirido a empresa de Célio), do contador Alexandre Rodrigues
Peres e de Célio Cabral Fadiga Filho, que afirmaram ser Paulo o real proprietário
da Célio Gramas, o contribuinte alega que não foi respeitado o contraditório, uma
vez que foram realizadas sem a presença de um representante de um
contribuinte.
Sublinhe-se que no âmbito do processo administrativo tributário, e em
analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que,
antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à colheita de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da
autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes e mesmo de alegações de direito creditório. O
encerramento desta fase, com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte, a fase contenciosa, esta sim, plenamente regida pelo
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
14
princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido
processo legal.
Em conclusão, coube aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência
do fato gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito
tributário, e demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O
princípio do contraditório autoriza ao contribuinte ou responsável autuado
mediante Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada
atacando as provas colhidas.
Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla defesa foram
observados com a ciência integral dos autos de infração e do Termo de sujeição
passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável poderia deduzir defesa. A
disputa daí derivada será apreciada na análise mérito.
Assim, não houve qualquer vício que possa macular o procedimento que
resultou no lançamento em tela.
Quanto às transferências dos valores recebidos a título de prestação de
serviços pela Célio Gramas para a empresa Paulo Eduardo, o contribuinte alega
que são mútuos, que as empresas cooperam umas com as outras, no entanto,
não junta qualquer contrato ou outro documento que comprove suas alegações.
Cabe destacar que foram identificadas situações nas quais constava nas notas
emitidas por Célio Gramas a informação para depósito na conta de Paulo
Gramas, conforme trecho do relatório abaixo transcrito:
A partir das informações constantes nas notas fiscais eletrônicas de saídas
emitidas pela CELIO GRAMAS, no período de 2012 a 2015, obtidas por meio
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (DOC 63), constatou-se
que, em três delas, nos 52, 280 e 319 (discriminadas no quadro abaixo), no
campo observações consta informação para pagamento no Banco do Brasil,
Agência 0065-5, Conta-corrente no 31465-X. Interessante notar que a
referida conta pertence, na verdade, à empresa fiscalizada, conforme
extratos bancários apresentados (vide parágrafo 11, item D). Isto significa
que nessas três operações de venda (fornecimento de grama), cujas notas
fiscais foram emitidas pela CÉLIO GRAMAS, o pagamento foi realizado
diretamente na conta da empresa fiscalizada, sem transitar pela conta da
CELIO GRAMAS.
Ou seja, não há qualquer prova de que tenha havido mútuo entre as
empresas, e além disso, os valores dos pagamentos recebidos a título de
prestação de serviços pela Célio Gramas eram transferidos para a conta da
fiscalizada, conforme apurado pela fiscalização no item “Transferências de
recursos da Celio Gramas para a empresa fiscalizada.” Embora o contribuinte
alegue que haveria o pagamento do mútuo, não apresenta qualquer planilha
relacionando os valores que representariam o pagamento do que teria sido
emprestado. Embora diga que não tem acesso a conta bancária da Célio Gramas,
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
15
o contribuinte tem acesso ao seu extrato e o pagamento estaria registrado em
sua conta.
A fiscalização apurou que todo o valor da receita bruta da Célio Gramas foi
transferido para a conta da empresa fiscalizada (vide item 86 e 87 do Termo de
Verificação Fiscal).
Quanto à coincidência de endereços, a interessada alega que alugou uma
sala para a Celio Gramas, mas também não apresenta contrato de locação,
recibos de aluguel e indicação no extrato bancário dos recebimentos dos aluguéis.
A interessada alega ainda que a Célio Gramas é mais antiga, portanto, não
seria empresa de fachada. Não tem razão a interessada. A empresa Paulo foi
constituída em 18/02/1997 e a empresa Célio Gramas foi constituída em
21/12/2010.
Alega que conheceu Célio nos pregões, contudo, antes mesmo de criar a
empresa, Célio foi funcionário da empresa Paulo Eduardo, conforme se verifica no
item 42 do Termo de Verificação, tendo inclusive recebido rendimentos do
trabalho assalariado pagos pela autuada, na função de motorista. Na GFIP Paulo
está informado como gerente/administrador da Célio Gramas no período de
01/09/2012 a 31/07/2013.
Quanto ao fato de Paulo assinar como representante da empresa nos
pregões e a existência de procurações com amplos poderes para funcionário da
empresa de Paulo gerirem a Célio Gramas, a interessada alega que haveria uma
espécie de cooperação entre as empresas, que enviariam o mesmo representante
para participar do pregão. Destaque se que as empresas seriam concorrentes,
ambas interessadas em vencer o pregão, portanto, não faria sentido mandar o
mesmo representante para defender os interesses que seriam conflitantes. Além
disso, as procurações tem amplos poderes para gerir a empresa e não somente
participar de evento específico.
Ressalte-se ainda que nos contratos assinados com a Controeste a Célio
Gramas figura como locadora de veículos e constatou-se que os veículos locados
relacionados nos contratos são da empresa Paulo Eduardo.
Ou seja, a série de indícios e provas arrecadados no curso da ação fiscal,
comprovam que o faturamento da CÉLIO GRAMAS, no período fiscalizado,
decorreu de atividades desenvolvidas pela empresa fiscalizada.
Diante disso, correta a adição das receitas da CÉLIO GRAMAS à receita da
PAULO EDUARDO.
Correta também a aplicação da multa qualificada, visto que restou
comprovado nos autos que a empresa Célio é uma empresa inexistente de fato,
constituída por interposta pessoa com o intuito de impedir, ou mesmo retardar, a
ciência pelo fisco dos fatos geradores e do real contribuinte.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
16
Quanto à alegação de que não caberia a multa em virtude dos pagamentos
efetuados após o início da ação fiscal, cabe esclarecer que os atos que formalizam
o início do procedimento fiscal encontram-se elencados no artigo 7o do Decreto
no 70.235/72. Em sintonia com o disposto no artigo 138, § único do CTN, esses
atos tem o condão de excluir a espontaneidade do sujeito passivo e de todos os
demais envolvidos nas infrações que vierem a ser verificadas.
Em outras palavras, deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do
sujeito passivo, ou de terceiros relacionados com o ato, no sentido de repararem
a falta cometida não exclui suas responsabilidades, sujeitando-os às penalidades
próprias dos procedimentos de ofício. Portanto, não há como considerar
espontâneo os recolhimentos efetuados após o início do procedimento fiscal.
4. Dos Depósitos Bancários.
A interessada alega que certos depósitos seriam mútuos, ocorre que não
junta qualquer documentação comprovando a operação, nem contrato de
empréstimo, nem informa forma e datas de liquidação ou quitação dos valores.
Alega ainda que muitos dos depósitos são oriundos da própria atividade
da contribuinte e que se somar os faturamentos das duas empresas, não
poderia considerar como origem não comprovada as transferências relativas ao
mútuo.
Cabe destacar que a fiscalização já excluiu da movimentação financeira o
valor da receita bruta da atividade, conforme esclarece no item 145 do Termo
de Verificação Fiscal, abaixo transcrito.
“A omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada apurada pela fiscalização segue adiante reproduzida, sendo
incluídos na tabela abaixo o subtotal por mês e total global, nos anos-
calendário 2012, 2013, 2014 e 2015. Registre-se que é razoável inferir que
todo o faturamento transitou pelas contas bancárias da empresa
fiscalizada. Ressalta se que foi demonstrado anteriormente que o
faturamento recebido em nome da CELIO GRAMAS transitou pelas contas
da fiscalizada. Assim sendo, para se proceder da forma mais benéfica ao
contribuinte, foram subtraídos da movimentação financeira apurada
(coluna G), os valores mensais da receita bruta da atividade apurada pela
fiscalização (coluna H – vide parágrafo 121), para se apurar a omissão de
receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
(coluna I).” ( sem negrito no original)
Quanto à transferência do proprietário item 138 do TVF, a fiscalização
autuou como depósito não comprovado pela inexistência de comprovação da
operação que teria gerado a transferência dos recursos. A interessada alega que a
firma individual se confunde com a pessoa física de seu proprietário, de forma
que resta evidente que transações financeiras entre contas de pessoa física e da
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
17
pessoa jurídica é ato normal e que não pode ser considerado irregular ou ilegal, e
muito menos passível de tributação.
Inicialmente cabe esclarecer que a autuada foi constituída sob a forma de
empresário individual e atualmente está sob a forma de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, conforme alteração registrada na JUCESP, sessão de
11/05/2015.
O empresário individual é equiparado a pessoa jurídica para fins tributários,
conforme art. 150 do RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
Por outro lado, a EIRELI é pessoa jurídica, conforme já se manifestou a
COSIT por meio da Solução de Consulta no 272 de 2014, cujo trecho da ementa
está abaixo transcrito:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
A EIRELI se caracteriza efetivamente como uma pessoa jurídica e não como
uma pessoa física equiparada à jurídica.
Todo empresário e sociedade empresária estão obrigados a seguir um
sistema contábil. Isto está previsto no art. 1.179 do Código Civil, abaixo transcrito.
[...]
Mesmo para os empresários individuais ou para Eirelli é necessário o
atendimento ao Princípio da Entidade, já que existe de fato uma separação entre
o patrimônio da pessoa física e a atividade empresária. Apesar do empresário
individual responder ilimitadamente, é necessário contabilmente a separação dos
patrimônios.
Não é admitida essa confusão alegada pela autuada entre as contas do
proprietário e as da empresa individual. Cabe ressaltar, que a autuada não
apresenta a escrituração contábil, e a documentação de suporte o que não
permite a verificação e comprovação dos eventos ocorridos. Embora tal confusão
possa ocorrer na prática, essa situação não é legalmente aceita, em especial para
efeitos fiscais, uma vez que estando equiparada a pessoa jurídica, é necessário
que o resultado da atividade esteja espelhado em sua contabilidade. O resultado
da atividade empresarial não pode se confundir com a atividade da pessoa física,
mesmo porque, esta pode exercer outras atividades que devam ser tributadas
como pessoa física.
Caberia então à autuada comprovar as operações que deram origem aos
depósitos, o que não o fez. Fica portanto, mantida a autuação.
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
18
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação fiscal, além de
suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação
referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não têm o condão de refutar o crédito tributário lançado, na linha do que restou
decidido no Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto à
defesa inaugural e ação fiscal, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora
tributados.
Ora, a fiscalização apresentou à autuada, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
Repita-se, a apresentação de simples alegações na peça recursal e/ou outros
documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de cada depósito, não tem o condão de
afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e confrontar as provas
que a empresa aduz possuir.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DO ARBITRAMENTO
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
19
Contrapõe-se ao procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do
crédito tributário, sob o argumento de que não se fizeram presentes os pressupostos legais para
tanto, mormente considerando que a documentação apresentada pela contribuinte no decorrer a
ação fiscal oferecia condições para a apuração de eventual crédito tributário, ou seja, a receita
tributável, diretamente na contabilidade.
Mais uma vez, sem razão à contribuinte!
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine, como segue:
“[...]
ARBITRAMENTO DO LUCRO
148. Conforme já mencionado, entre janeiro/2012 e setembro/2012 o
contribuinte era optante pelo Simples Nacional. Para o período de apuração
compreendido entre 10/2012 e 12/2012, bem como para o ano de 2013, o
contribuinte transmitiu DIPJ, já na sistemática do lucro presumido. Em 2014, o
contribuinte retornou à condição de optante pelo Simples Nacional,
permanecendo nesta condição no período de 2015.
149. A tributação tanto pelo regime do Simples Nacional quanto do Lucro
Presumido requer manutenção da escrituração de livros comerciais e fiscais na
forma determinada por lei, bem como a apresentação dessa escrituração à
autoridade tributária ou, no mínimo, o Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária, conforme
determina o art. 45 da Lei no 8981/95 e o art. 26, § 2o, da Lei Complementar no
123/06:
[...]
150. Conforme se depreende dos fatos descritos nos tópicos “Procedimentos da
Fiscalização” e “Exclusão de Ofício do Simples Nacional” o contribuinte manteve-
se silente, deixando de apresentar, durante o curso da ação fiscal, seu Livro Caixa
referente aos anos-calendário 2012, 2013, 2014 e 2015 (ou qualquer outro livro
contábil) ou, alternativamente, reescriturá-lo, apesar de ter sido intimado por
duas vezes. Em face da não apresentação da escrituração contábil ou do Livro
Caixa, procedeu-se ao ARBITRAMENTO DO LUCRO do contribuinte, com base no
disposto no inciso III do art. 47 da Lei no 8.981/95, assim como inciso III do art. 530
do Decreto no 3000/99:
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
20
[...]
151. Em decorrência do ato de exclusão do Simples Nacional, para os meses de
janeiro a setembro de 2012 e para os anos de 2014 e 2015, infere-se que a
apuração do lucro pela empresa fiscalizada, nesse período, deve ser feita por uma
das formas previstas na legislação do IRPJ. Com efeito, os regimes de apuração
pelo Lucro Real ou Presumido requerem manutenção da escrituração na forma
determinada por lei. Assim, tendo em vista que a escrituração não foi
apresentada no curso da ação fiscal, não há outra alternativa senão o
ARBITRAMENTO DO LUCRO em todo o período compreendido pela fiscalização.
[...]”
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, inciso III, do RIR/99,
que assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
21
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a
sua obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável
à autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em
irregularidade no procedimento eleito pela fiscalização.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, eis que sequer
contestada, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
22
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
23
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.172 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721799/2017-10
24
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, somente para fins de reduzir a multa qualificada de 150% para 100%,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3094
DF CARF MF
Original